Tribunal: TJMT
Processo: 1004432-44.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004432-44.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLOVES BARANZELLI - CPF: 008.223.031-59 (APELADO), GILNEI DANIEL HOCHSCHEIDT - CPF: 041.451.681-86 (APELADO), THIAGO ARLAN LOCH - CPF: 037.108.981-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS ALMEIDA SILVA - CPF: 062.305.411-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS - CPF: 075.666.291-58 (APELANTE), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), OILSON TREVISANUTO - CPF: 061.365.106-50 (ASSISTENTE), RODOLFO BRASIL QUEIROZ - CPF: 064.635.969-06 (ASSISTENTE), LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (ASSISTENTE), IVO JESUS DO CARMO FILHO - CPF: 709.938.821-53 (ASSISTENTE), CLOVES BARANZELLI - CPF: 008.223.031-59 (VÍTIMA), GILNEI DANIEL HOCHSCHEIDT - CPF: 041.451.681-86 (VÍTIMA), THIAGO ARLAN LOCH - CPF: 037.108.981-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA
BRANCA
] SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
[
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES]
–

DOSIMETRIAS
–

NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ELEMENTOS CONCRETOS – AUTORIZADO – ENUNCIADO CRIMINAL 49 E ARESTO DO STJ – ANTECENTENTES – FOLHA DE ANTECEDENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 18 – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – HORÁRIO DE MAIOR CIRCULAÇÃO – MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORAÇÕES NEGATIVAS JUSTIFICADAS - EXASPERAÇÃO DEVE SEGUIR PARÂMETRO DE 1/6 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENAS-BASE REDIMENSIONADAS – AGRAVANTE CALAMIDADE PÚBLICA
–

AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE AGENTE APROVEITOU DO PERÍODO – AGRAVANTE AFASTADA – STJ E TJMT – CONFISSÃO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – RECONHECIMENTO – ARESTO DO TJMT – ARMA BRANCA – NÃO EXIGE APREENSÃO – COMPRAVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS – AUMENTO NA TERCEIRA FASE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL NÃO OBSERVADA – FRAÇÃO DE 1/3 ADOTADA -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS.

“A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base[...]”
(
AgRg
no
AREsp
no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 18
)

A conduta criminosa em horário de maior circulação de pessoas,
“demonstra ousadia que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, na medida em que o paciente, em companhia de menor de idade, em pleno horário
comercial,
teria praticado
roubo
de
estabelecimento comercial”
, justifica maior reprovação da conduta, conforme entendimento do c. STJ (HC 639.233/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 8.3.2021).

O
c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”
, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (
AgRg
no HC 604542/AC – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

O
cometimento de roubo na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ,
AgRg
no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021
;
TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

“Tendo o acusado admitido - tanto em sede policial como em juízo -, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.”
(AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- 5.5.2020)

O

“aumento da reprimenda acima da fração mínima deve estar ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta”
, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg
no HC 358.147/SP, Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – 21.9.2016).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma branca não exige
“apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas”
(STJ, HC 352.285/SC, Relatora: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 18.5.2016).

“
O

aumento
na terceira fase
de
aplicação da pena no crime
de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de

majorantes
”
(
AgRg
no HC 677.945/SC, Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 16.11.2021), diretriz jurisprudencial não observada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1004432-44.2020.8.11.0040
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
SORRISO

APELANTE(S):
MATEUS ALMEIDA SILVA

BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações
c
rimina
is
interposta
s

por

MATEUS ALMEIDA SILVA e BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal da Comarca de Sorriso
, nos autos de ação penal (
N.U 1004432-44.2020.8.11.0040
), que o
s
condenou por roubo majorado
[
concurso de pessoas
e
emprego de arma
branca
]
, o
primeiro

a 12 (doze) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
e o
segundo
a
9
(
nove
) anos de reclusão e
60
(
sessenta
) dias-multa
- art. 157, § 2o
II
e
V
II
(
ID
87362016
).

MATEUS ALMEIDA SILVA
sustenta que: 1)
inexiste fundamentação idônea para exasperação da pena-base; 2)
“a folha de antecedentes não traz informações necessárias para”
valorar negativamente os maus antecedentes; 3) não seria aplicável a agravante genérica da calamidade pública; 4) faria jus
à
atenuante da confissão espontânea; 5)
a pena de multa
deve guardar proporcionalidade
com a corpórea.

Requer o provimento
para que seja
m
reduzida
s
a
s

penas

(ID
87362031
).

BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS
alega
que: 1)

“houve uma descabida exacerbação”
na pena-base; 2)
o cometimento do crime durante a
pandemia
não é suficiente para a caracterização da agravante da calamidade pública
; 3)
“confessou em juízo ser a pessoa responsável pela prática do crime que lhe é imputado”
, de modo a ser aplicada a atenuante da confissão; 4)
“não foi trazido aos autos nenhuma prova concreta que pudesse levar ao aumento de pena por uso de arma branca”
.

Pede o provimento para
que seja
m
reduzida
s
a
s
pena
s e
afastada a
causa de aumento da arma branca
(ID
87362012
).

A
1a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
SORRISO
pugna pelo desprovimento do
s
apelo
s
(ID
101418458
).

A i.
3
a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento
parcial
, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, II e VII do Código Penal – Do recurso de Mateus – Pretendido afastamento da agravante da calamidade pública, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do quantum referente à pena de multa no mínimo legal – Alegações parcialmente procedentes – Dosimetria – Pena-base – Fundamentação idônea – Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável – Confissão qualificada – Confissão parcial dos fatos – Segundo o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, não se pode reconhecer a atenuante da confissão – A confissão não foi utilizada para condenar o réu – Possibilidade de afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública – Inexistindo qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública causada pela pandemia de
coronavírus
, torna-se injustificável a aplicação da agravante – Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e causas de aumento servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa – Pelo parcial provimento, tão somente para afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública e a pena de multa imposta. Do recurso de
Brendo
– Pretendido afastamento da agravante da calamidade pública e da
majorante
do emprego de arma branca, fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Alegações parcialmente procedentes – Dosimetria – Pena-base – Fundamentação idônea – Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável – Confissão qualificada – Confissão parcial dos fatos – Segundo o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, não se pode reconhecer a atenuante da confissão – A confissão não foi utilizada para condenar o réu – Possibilidade de afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública – Inexistindo qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública causada pela pandemia de
coronavírus
, torna-se injustificável a aplicação da agravante –
Majorante
de emprego de arma devidamente comprovada – Desnecessidade de apreensão e perícia – Pelo parcial provimento, tão somente
para afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública.
”
(
Joao Batista De Almeida
, procurador de Justiça - ID
105431475
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s

são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem t
ê
m interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

Na data de 10 de julho de 2020, por volta das 19 h 30min, no estabelecimento comercial denominado “AUTO POSTO CHARRUA LTDA”, situado às margens da Rodovia BR-163, KM-713, no distrito de Primavera do Norte, zona rural deste município e comarca de Sorriso/MT, os denunciados, BRENDO WELINGTON DA SILVA DIAS e MATEUS ALMEIDA SILVA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e uma arma branca tipo faca (ambos apreendidos), da vítima CLOVES BARANZELLI, proprietário do estabelecimento, a quantia de R$2.854,97 (dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) em moeda corrente nacional
.

[...]Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de BRENDO WELINGTON DA SILVA DIAS e MATEUS ALMEIDA SILVA , como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando os denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se os denunciados e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória”

(
Fernanda
Pawelec
, promotor de Justiça
-
ID
87357679
)
.

O Juízo singular
reconheceu a
s
reponsabilidade
s penais e dosou as penas

nos seguintes termos:

“
[
...
]
No que tange a materialidade delitiva do crime de roubo, tenho que a mesma resta bem delineada nos autos através das peças amealhadas ao inquérito policial, como a cópia do auto de prisão em flagrante, depoimentos das testemunhas policiais, termo de apreensão do simulacro de arma de fogo, termo de entrega dos valores em espécie subtraídos, fotografia da motocicleta utilizada no assalto, imagens do crime, captadas das câmeras de segurança do estabelecimento roubado, etc.

De outro turno, no que diz respeito à autoria delitiva do crime cometido mediante grave ameaça, verifica-se através do relatório de mídias (id 49292345) que
Gilnei
Daniel
Hochscheidt
declarou, em síntese, que era o caixa do estabelecimento na data do fato, sendo que dois indivíduos chegaram em uma moto, oportunidade em que um deles, armado, foi em sua direção, enquanto o outro, munido de uma faca, foi em direção ao cliente e aos demais funcionários do estabelecimento, quando então aquele anunciou o assalto e pediu o dinheiro. De outro lado, o outro agente, com a faca, que estava bastante “alterado”, intimidava os demais, chegando a tentar esfaquear e a bater em um funcionário com o cabo da faca em sua cabeça, gratuitamente, registre-se.

Quando indagado se conseguiu identificar os réus, lembrou que a moto, os capacetes, e demais petrechos utilizados pelos acusados, flagrados nas filmagens, eram os mesmos encontrados com eles.

Disse que o que estava com a faca era o mais alto, enquanto o que estava com a arma era o mais baixo, mais entroncado, mas como estavam de capacete, não viu o rosto deles.

Com efeito, Clóvis
Baranzelli
contou que estava ao lado do caixa quando os autores do crime chegaram, e em compêndio, repetiu aquilo que
Gilnei
declarou, de modo que são depoimentos em total sintonia. E de fato, as circunstâncias da prisão em flagrante não deixam dúvidas de quem são os autores do crime em questão, consoante depoimento da testemunha policial que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados,
Oilson

Trevisanuto
, haja vista ter logrado êxito em prender os acusados justamente porque estavam com a motocicleta utilizada no crime, roupas e capacetes idênticos aos agentes filmados pelas câmeras de segurança, sem falar que apontaram os acusados aos policiais onde esconderam a res furtiva.

Por sua vez, Thiago
Arlan

Loch
, outro funcionário do estabelecimento, além de também contar a mesma versão das outras testemunhas sobre o fato, ressaltou que o mais magro, o que estava com a faca, foi em sua direção, agressivo, pedindo dinheiro, momento em que um cliente do estabelecimento o empurrou, para tirar-lhe do rumo da faca, momento em que foi agredido com o cabo dela, e ressaltou que a arma branca utilizada pelo acusado era verdadeira, de maneira que, à despeito da extraordinária tese defensiva no sentido de que a faca também era um simulacro, não há que se falar no decote da
majorante
do inciso VII.

Destarte, a investida do réu armado de faca contra o funcionário do estabelecimento foi relatada por todas as testemunhas que estavam no local do crime no momento em que o mesmo ocorreu, não havendo dúvidas, portanto, que houve violência desnecessária, apta a elevar a pena. A propósito, sobre a tese extraordinária da defesa no sentido de que se tratava de um simulacro de faca, o ônus da prova, neste ponto, diante dos relatos das testemunhas, e da defesa, à teor do que dispõe o artigo 156, II, do CPP, até porque como a arma não foi apreendida, quem teria melhores condições de demonstrar o fato era a defesa técnica.

[...]Por fim, evidente que a
majorante
do concurso de agentes restou bem delineada nos autos, diante da caracterização da autoria delitiva em desfavor de ambos os réus.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR BRENDO WELINGTON DA SILVA DIAS e MATEUS ALMEIDA SILVA, já qualificados, nas penas do crime descrito no artigo 157, §2o, II e VII, do Código Penal.

Passo agora a dosimetria da pena do crime de roubo majorado de forma individualizada.

I – MATEUS ALMEIDA SILVA.

Pena privativa de liberdade. O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o , do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine .

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, ao passo que o crime foi premeditado, o que se nota diante do caso em concreto, já que os acusados não residem no distrito do local dos fatos; logo, prepararam-se, dirigiram a moto até o distrito de Primavera, localizado na Comarca de Sorriso, e praticaram o crime.

O acusado é portador de maus antecedentes, pelo que se extrai da sua ficha de antecedentes do
apolo
.

Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu.

Os motivos são inerentes ao crime. As circunstâncias pesam em desfavor do agente, porquanto o crime foi praticado em estabelecimento comercial em horário de em que há grande circulação de pessoas, o que demonstra a ousadia e o destemor quanto as consequências do seu ato, e à ordem jurídica constituída.

[...]
No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.
[...]

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1.

Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 01 ano, fixando-a de maneira provisória em 08 (oito) anos de reclusão.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque não utilizada na fundamentação da sentença.

[...]
Por fim, em razão das causas de aumento de pena prevista no §2o, II e VII, do artigo 157, referentes ao concurso de agentes e uso de arma branca, aumento a pena dos acusados na razão de 1⁄2 (um meio), fixando-a de maneira definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena, não só em razão do acúmulo de
majorantes
, como também, tendo em vista a violência desnecessária em desfavor de uma das pessoas que estavam no local dos fatos, consoante visto na fundamentação da sentença, porquanto um dos réus tentou esfaquear um dos funcionários do posto, inclusive, dando-lhe um golpe com o cabo da faca na cabeça de um dos ofendidos, após este ser salvo por um dos clientes que o empurrou, com o fito de o desviar do golpe e da ira do acusado.

Fixo o regime inicial FECHADO, de acordo com o artigo 33, §2o, do CP. Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II – BRENDO WELINGTON DA SILVA DIAS.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o , do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine .

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, ao passo que o crime foi premeditado, o que se nota diante do caso em concreto, já que os acusados não residem no distrito do local dos fatos; logo, prepararam-se, dirigiram a moto até o distrito de Primavera, localizado na Comarca de Sorriso, e praticaram o crime.

O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que se extrai dos autos.

Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu.

Os motivos são inerentes ao crime.

As circunstâncias pesam em desfavor do agente, porquanto o crime foi praticado em estabelecimento comercial em horário de em que há grande circulação de pessoas, o que demonstra a ousadia e o destemor quanto as consequências do seu ato, e à ordem jurídica constituída.

[...]
O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordam do tipo penal.

No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

[...]
Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa.

Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP, ao passo que praticado o crime em tempos de conhecida e notória calamidade pública, em razão da pandemia do vírus COVID-19, consoante Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1.

Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, de forma que agravo a pena em 01 ano, fixando-a de maneira provisória em 07 (sete) anos de reclusão.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque não utilizada na fundamentação da sentença. Neste sentido: STJ -
AgRg
no
REsp
: 1467133 RS 2014/0170719-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015.

Todavia, aplico a atenuante da minoridade relativa, de maneira que atenuo a pena em 1 (um) ano, fixando-a de maneira provisória em 06 (seis) anos de reclusão.

Por fim, em razão das causas de aumento de pena prevista no §2o, II e VII, do artigo 157, referentes ao concurso de agentes e uso de arma branca, aumento a pena dos acusados na razão de 1⁄2 (um meio), fixando-a de maneira definitiva em 09 (nove) anos de reclusão, à míngua de causa de diminuição de pena, e não só em razão do acúmulo de
majorantes
, como também, tendo em vista a violência desnecessária em desfavor de uma das pessoas que estavam no local dos fatos, consoante visto na fundamentação da sentença, porquanto um dos réus tentou esfaquear um dos funcionários do posto, inclusive, dando-lhe um golpe com o cabo da faca na cabeça de um dos ofendidos, após este ser salvo por um dos clientes que o empurrou, com o fito de o desviar do golpe e da ira do agente. Fixo o regime inicial FECHADO, de acordo com o artigo 33, §2o, do CP.

Pena de multa. Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.
”
(
Anderson
Candiotto
, ju
i
z

de Direito – ID
87362016
)
.

Pois bem.

Analisa
m
-se
o
s
recurso
s
por ordem de interposição
.

Do apelante
MATEUS ALMEIDA SILVA
:

Na primeira fase
,
o Juízo singular fixou a pena
-base em
7 (sete)
anos
de reclusão
, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade,
os antecedentes e
as circunstâncias do crime.

A
negativação
da culpabilidade
está fundamentada
em elementos concretos,

visto que
resultou comprovado que
o
roubo foi previamente planejado
/premeditado
entre os
2
(
dois
)
agentes envolvidos,
os quais
“
prepararam-se, dirigiram a moto até o distrito de Primavera, localizado na Comarca de Sorriso, e praticaram o crime
”
,
a

justifica
r
o aumento da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49).

Adota
-se aresto do c. STJ:

“A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que "a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base[...]”
(
AgRg
no
AREsp
no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

Por sua vez,
a valoração negativa dos antecedentes está justificada na condenação definitiva anterior do apelante por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia
15
.
5
.20
19
(SEEU
2000031-04.2019.8.11.0045
).

Registra-se que a
certidão cartorária e folha de antecedentes não se apresentam indispensáveis para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in
verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram
a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto as
circunstâncias do crime,
a
conduta criminosa em horário de maior circulação de pessoas
, como bem valorado pelo juiz da causa,
“demonstra ousadia que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, na medida em que o paciente, em companhia de menor de idade, em pleno horário
comercial,
teria praticado
roubo
de
estabelecimento comercial”
, justifica maior reprovação da conduta
, conforme entendimento do c. STJ (
HC 639.233/SP, Rel
ator:
Min
.
Reynaldo Soares Da Fonseca
–
8
.
3
.
2021
).

Logo, preservam-se as circunstancias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo
[
culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime
]
.

Porém
, o
c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”
, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (
AgRg
no HC 604542/AC – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Sendo assim, redimensiona-se

a pena-base em
6
(
seis
) anos de reclusão

e 1
5
(
quinze
) dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevada a pena em 1 (um) ano de reclusão.

No entanto, o cometimento de
roubo
na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ,
AgRg
no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). Nesse norte: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Por outro lado, verifica-se que o apelante confessou a autoria do roubo em Juízo, de modo que, por se tratar de circunstância objetiva, deve ser reconhecida a
respectiva
atenuante
, conforme entendimento desta e.
Câmara:

“Tendo o acusado admitido - tanto em sede policial como em juízo -, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.”
(AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- 5.5.2020)

Consequentemente, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), razão pela qual torna-se a pena intermediária em
5
(
cinco
) anos de reclusão
e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, por existirem duas causas de aumento (concurso de pessoas e arma
branca
),
o
juiz da causa

majorou a pena
em

4 (quatro) anos, ou seja, aumentou na fração da metade (1/2)
.

Todavia,
o

“
aumento da reprimenda acima da fração

mínima deve estar ancorado em circunstâncias concretas atinentes às

próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da

conduta
”
, conforme entendimento do c. STJ
(
AgRg
no HC 358.147/SP, Rel
ator:
Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro
– 21.
9
.
2016
).

Portanto,
aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) e totaliza-se a
pena definitiva do apelante em
6
(
seis
)
anos
e 8
(
oito
) meses

de reclusão
e 1
6
(
dezesseis
) dias-multa
, em regime
inicial semiaberto, em razão da pena imposta.

Do apelante
BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS
:

Na primeira fase,
ao considerar desfavoráveis a culpabilidade

e as circunstâncias do crime
,

o Juízo singular fixou a pena-base
2 (dois) anos acime do mínimo legal, ou seja,
em
6
(se
is
)
anos
de reclusão.

Em relação
à
s
circunstâncias judiciais
e a fração de aumento utilizada pelo juiz da causa
,
reporta-se à fundamentação do apelante MATEUS ALMEIDA SILVA (
TJMT, Enunciado Criminal 49
; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018
;
STJ
HC 639.233/SP, Rel
ator:
Min
.
Reynaldo Soares Da Fonseca
–
8
.
3
.
2021
;
AgRg
no HC 604542/AC – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Portanto
, redimensiona-se

a pena-base em
5
(
cinco
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

Na segunda fase,
a pena-base foi elevada em 1 (um) ano de reclusão, ao se considerar
a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19
.

Ocorre que,
sem
a demonstração de
que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o
roubo majorado
,
não se
pode
reconhece
r
a respectiva agravante
.

Nesse sentido decidiu o c. SJT:

“o reconhecimento da agravante

decorrente do estado de
calamidade pública,
ocasionado pela
pandemia

do novo
coronavírus
, não possui nenhum nexo com o crime praticado,

inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em

seu sentido
principiológico
” (STJ,
AgRg
no HC 669.508/SP, Rel
ator: M
in
.
Sebastião Reis Júnior
–
18
.
6
.
2021
).

Em seu turno,
o apelante confessou, à autoridade Judicial, a autoria delitiva
(Relatório de Mídias)
.

A admissão em Juízo da prática do roubo majorado justifica o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por ser
“circunstância de
natureza

objetiva
, que independe do subjetivismo do
julgador”

(
N.U 1002271-63.2020.8.11.0007,
Relator: Des.
Orlando De Almeida
Perri
–
18
.
6
.
2021
).

Sendo assim, redimensiona-se
a pena intermediária em
4
(
quatro
) anos
, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 1
0
(de
z
) dias-multa
.

Na terceira fase,
o Juízo majorou a pena na fração de 1/2 (metade), por reconhecer
duas causas de aumento (concurso de pessoas e arma
branca
).

Em relação à tese
defensiva de que

“
não foi trazido aos autos nenhuma prova concreta que pudesse levar ao aumento de pena por uso de arma branca
”
, a
s vítimas
Gilnei
Daniel
Hochscheidt
e
Thiago
Arlan

Loch
foram uníssonas em afirmar que o roubo foi praticado mediante emprego de arma
branca
, inclusive
foram agredidos “com o cabo dela”
no momento da ação criminosa (Relatório de Mídias - ID 87362004).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma
branca
não exige
“
apreensão e perícia da

arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios

de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
”
(STJ,
HC 352.285/SC, Relatora:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
–
18
.
5
.
2016
).

Desse modo
,
mantem-se
a causa de aumento.

Entretanto
,
conforme entendimento do c. STJ,
“
o
aumento
na terceira fase
de
aplicação da pena no crime
de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número
de

majorantes
”

(
AgRg
no HC 677.945/SC, Rel
ator:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
–
16
.
11
.
2021
), diretriz jurisprudencial não observada.

Por efeito
,
aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) e totaliza-se a
pena definitiva do apelante em
5
(
cinco
)
anos
, 11 (onze) meses
e
3
(
três
)
dias

de reclusão
e 1
3
(
treze
) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
s

conhecido
s

e

PROVIDO
S
PARCIALMENTE
para
readequar as penas de
:

MATEUS ALMEIDA SILVA
a
6 (seis)
anos e 8 (
oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
;

BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS
a
5 (cinco)
anos, 11 (onze) meses e 3 (
três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022